Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALOR CREDITADO NA CONTA DA CORRENTISTA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PELA CORRENTISTA PARA CONTA DE TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AÇÃO OU OMISSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não consubstanciam a via adequada para requerer reforma da sentença em ponto que o apelado entende ter-lhe sido desfavorável. Também não se mostra pertinente a ré, em contrarrazões, opor defesas processuais e preliminares contra o provimento judicial que, no mérito, é amplamente favorável a seu interesse, uma vez que aduz defesa preliminar peremptória para apenas extinguir o feito sem exame de mérito, conquanto a demanda tenha sido extinta, a seu favor, com exame de mérito. Não conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.
2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas o fornecedor dos serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o do referido dispositivo lega.
3. Disponibilizado para o consumidor o valor do crédito referente a empréstimo bancário contratado pela consumidora correntista, não há responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues, ainda que considerada e comprovada ter sido ela vítima de ação fraudulenta praticada por terceiro, mas sem que tenha sido constada falha na prestação de serviços fornecidos pelo banco réu.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.